Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA MAIS GRAVE NO DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, “nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.”

2. Na unificação das penas relativas à prática de quatro delitos de roubo, quando reconhecidas desfavoráveis circunstâncias judiciais na dosimetria, adequado o aumento no dobro estabelecido pelo d. Juízo competente.

3. Recurso conhecido e desprovido.